Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703797-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Em petição de Id. 41864235 – pp. 1/7, a autora/apelante, CAMILA OLIVEIRA, apresenta PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. Narra que o Acórdão no 1641210 (Id 41629717 – pp. 1/13), prolatado por esta eg. 7a Turma Cível, acolheu as razões recursais da ora peticionante, e cassou a sentença, determinando o retorno dos autos para garantir à requerente o direito de produzir a prova da sua alegação. Noticia que o prazo para o recurso das partes e do Ministério Público é de até 13/02/2023. Aduz que em 16/11/2022, a apelada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP notificou a autora/apelante nos autos do processo SEI no 00111-00006588/2021-36, por meio da Carta no 870/2022 – TERRACAP/PRESI/DICOM/COVED (Id. 41864236 – pp. 1/3 e Id. 41864237 – p. 1), para que a requerente finalize em até 60 (sessenta) dias (16/01/2023) a adesão ao programa de regularização fundiária, objeto da impugnação na presente demanda, sob pena de indeferimento da venda direta, levando o imóvel a leilão. Enfatiza que o Termo de Adesão ao Edital foi assinado e entregue em 18/06/2021 com o intuito de evitar prejuízo maior, já que todos os pedidos de garantia do direito de ação em tutela urgente não foram efetivamente apreciados. Discorre, em síntese, a respeito da referida carta de notificação. Destaca que uma das exigência para a venda direta do imóvel é a entrega do Termo de Adesão ao Edital, o qual obriga a ora peticionante a declarar por escrito que renuncia ao direito de ação contra a TERRACAP, relativamente à regularização, bem como se possuir ação, deve apresentar a prova de que desistiu desta (Id. 41864237 – p. 1). Sustenta que a referida exigência viola o direito constitucional de petição e de ação (art. 5o, XXXIV, XXXV, LIV, CF). Assevera que foi requerido em tutela de urgência na petição inicial, o direito de entregar a proposta de adesão ao Edital sem a renúncia ao direito de ação, porém o citado pleito não foi apreciado pelo juízo a quo na época, mesmo após peticionar expressamente. Alega que a renúncia ao direito de ação implicará na perda do objeto da presente ação anulatória, bem como esvaziará o resultado do julgamento deste eg. Tribunal. Argumenta que a competência deste eg. Tribunal ainda não se esgotou. Defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar estão presentes. Nesses termos, requer a concessão de tutela de urgência cautelar, para que seja deferida “medida cautelar apenas e tão somente para vedar à TERRACAP a exigência de renúncia ao direito de ação e de desistência da presente ação como condição para a venda direta do imóvel especificado no item 142 do Edital (ID 39469688 – Pág. 11), fazendo constar da decisão que a entrega do Termo de Adesão ao Edital (anexos) especificado na cláusula 16.8 (ID 39469688 – Pág. 23) e no Anexo IV do Edital (ID 39469688 – Pág. 33) não implicam a renúncia ao direito de ação e nem desistência da presente ação” (p. 7). É o relatório. DECIDO. Com efeito, não vislumbro qualquer provimento por parte desta Relatora, ou deste Colegiado, no que diz respeito ao presente requerimento, uma vez que o citado pleito deverá ser realizado em ação própria autônoma, já que o processo já foi julgado por esta eg. 7a Turma Cível, no qual foi determinado o retorno dos autos à Vara de Origem. Ademais, além de se tratar de fato novo, qual seja, notificação da parte ré/apelada por meio da Carta no 870/2022 – TERRACAP/PRESI/DICOM/COVED (Id. 41864236 – pp. 1/3) ocorrida em 16/11/2022, adentrar neste ponto, sem prévia análise do juízo de origem, acarretará inevitavelmente em indevida supressão de instância, o que é vedado por nossos Tribunais, já que a própria parte peticionante noticia que a pleiteada tutela não foi apreciada na origem. Portanto, nada a prover quanto ao pedido da parte autora/apelante. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora